Tribunal: STF
Processo: ARE 1299848
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS REFERENTES À COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL QUE GARANTIA A COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA. SIMULTÂNEA GARANTIA DE COMPLEMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS REGIDOS PELO ESTATUTO VIGENTE NA OCASIÃO. FONTE DE CUSTEIO PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE NÃO INTERFERIRIA NO DIREITO DA RECLAMANTE. GARANTIA PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DO RECORRENTE DE EFETUAR DESCONTOS SOBRE AS REFERIDAS VERBAS. LEI QUE AMPARA O PEDIDO POSTERIOR A APOSENTADORIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 195, § 5º, e 201, caput, da CF. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Não obstante referido óbice processual, pontuo que, no caso dos autos, a complementação dos proventos de aposentadoria dos servidores municipais está prevista, expressamente, na Lei municipal 1.587/99, que extinguiu o Fundo de Previdência Municipal, de modo que não há afronta ao disposto no art. 37, § 15, da CF.
    Por fim, importa destacar que a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
          Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator